Tribunal: TJES
Processo: 0015861-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015861-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS MUNIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIA e outros (4)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

remessa necessária e apelação voluntária.
CONCURSO PÚBLICO.
BOMBEIRO MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTE A VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE.

FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA
.

APELAÇÃO DESPROVIDA. PREJUDICADA A REMESSA.

1.

A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes.

2.
“A Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao Edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico”
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190154799, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

3.
Contrarrazões são cabíveis

“
apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
.

(EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016)
.

4. Apelação desprovida. Julgada prejudicada a remessa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N° 0015861-91.2019.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS:

LUCAS MUNIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIA
e
OUTROS

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de remessa necessária, com apelação voluntária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista a sentença de fls. 474/477v., proferida nos autos desta ação ordinária de revisão de ato administrativo proposta por
LUCAS MUNIS RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIA
,
MARCELO DUTRA COUTINHO
,
PATRÍCIA RIDOLF GONÇALVES
e
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO
, contra si e também em desfavor do
INSTITUTO AOCP
, tendo o julgador
a quo
concluído o seguinte:

Em face de todo a exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
ACOLHO
a pretensão autoral para somente
ANULAR
a 4º Termo de Retificação do Edital QPCBM n° 05/2018. Com isso,
CONFIRMO
a decisão de fls. 217-219 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM Resolução DE MÉRITO.

Com base no artigo 86, parágrafo único do CPC/15, entendo que os requeridos devem suportar os ônus sucumbenciais.

Na forma pro rata,
CONDENO
as requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre a valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c §3º, I c/c §4, III, todos do CPC/15.

CONDENO
o Instituto AOCP ao pagamento de 50% das custas processuais.

Deixo de condenar a Estado do Espirito Santo ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção tributária de que goza perante este Poder Judiciário.

[...]

Transcorrido o prazo recursal, com ou sem interposição de recursos,
REMETAM-SE
os autos ao Egrégio TJES, urna vez que esta Sentença está sujeita ao Duplo Grau de Jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, caput, do CPC/15.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da sentença, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

[...]
Inicialmente, destaco ser a controvérsia dos autos matéria que dispensa dilação probatória, já existindo, no caderno processual, elementos suficientes para a análise de seu mérito. Portanto, passo a realizar o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15.

Na sequência,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, uma vez que é entendimento pacífico do Egrégio TJES a obrigatoriedade de figurarem o Ente Público e a Banca Examinadora no polo passivo de ações judiciais sobre Concurso Público.

Em relação à incompetência do Juízo, o Instituto AOCP defende que seria competente o Juizado Especial da Fazenda Pública. Entretanto, a Corte Estadual de Justiça, firmou no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, o entendimento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para conhecer demandas relativas a Concurso Público, independente do valor dado à causa. Com isso,
REJEITO
esta questão preliminar.

Na sequência, quanto à impugnação do valor da causa, também
REJEITO-A
, eis que não vislumbrei inconsistência no método de valoração da demanda.

Finalizando sua defesa preliminar, alega que as partes não teriam mais interesse no feito, pois prosseguiram no certame. Contudo, seu prosseguimento no certame se deu em razão da decisão liminar, a qual, por ter caráter precário, deve ser confirmada. Com isso, permanece o interesse de agir, razão pela qual REJEITO também esta questão preliminar.

Superadas as preliminares aarguídas, adentro ao mérito do feito.

No presente caso, por meio do 4º Termo de Retificação, foi alterado o critério de aprovação na fase de Avaliação Psicológica do certame do Edital QPCBM nº 05/2018, após já terem sido realizadas as avaliações e após já ter sido divulgado o resultado delas. Dessa forma, houve a aprovação de um número muito maior de candidatos, de maneira que fora republicado o resultado da etapa de Avaliação Psicológica à luz das alterações realizadas. De tal maneira, os requerentes foram prejudicados, eis que houve o reingresso de grande número de candidatos com pontuação maior que as suas. Assim, o imbróglio da presente demanda cinge em saber se a Administração Pública poderia ter modificado os requisitos de aprovação na Etapa de Avaliação Psicológica, após a realização da referida fase do Concurso Público do Edital QPCBM nº 05/2018 e após a publicização de seu resultado.

A esse respeito, destaco que, no Direito Administrativo, em matéria de Concursos Públicos, prevalece o Princípio da Vinculação do Edital, como regra. Isso significa que as normas editalícias devem ser divulgadas previamente, de modo a serem observadas obrigatoriamente pelos candidatos e pela Administração Pública. Esse Princípio também tem a finalidade de dar efetividade ao Princípio da Segurança Jurídica, evitando que os candidatos fiquem à mercê da potestade estatal durante o Certame. Nesse sentido, somente se garante a intervenção judicial corretiva, caso o Edital veicule preceitos ilegais ou caso as normas editalícias não sejam cumpridas por algumas das partes interessadas. Com efeito, entendo que o Concurso Público do Edital QPCBM nº 05/2018 merece intervenção judicial, pois os Princípios acima comentados não foram observados pela Administração Pública, senão vejamos.

Em relação ao Princípio da Vinculação do Edital, entendo que este fora gravemente ferido pela Administração Pública Estadual no caso concreto. Isso porque os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica, inicialmente concebidos, não foram respeitados. Em vez de prestar reverência ao Edital inicialmente publicizado, a Administração Pública simplesmente optou por modificar as regras do certame em seu curso. Entretanto, a partir da publicação do Instrumento Convocatório, as normas do Certame deixam de estar na esfera de discricionariedade do Gestor Público, de modo que sua alteração deve ser motivada pela existência de ilegalidade/erro nas regras inicialmente veiculadas ou por força de alteração legislativa superveniente. Com isso, no caso concreto, fica evidenciada a irregularidade das alterações feitas por meio do 4º Termo de Retificação, pois, sem haver qualquer ilegalidade/erro ou determinação legal, foram modificados os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica.

Na linha de tal entendimento, tem se posicionado a Suprema Corte, conforme se verifica na ementa abaixo em destaque. Vejamos (grifei):

[...]

Outrossim, a irregularidade de tal modificação no curso do certame se acentua, quando se observa que o 4º Termo de Retificação foi publicado após já ter sido realizada a fase de Avaliação Psicológica e após já ter sido divulgado o respectivo resultado. Como decorrência disso, é notório que foi também ferido o Princípio da Segurança Jurídica, pois as regras da fase de Avaliação Psicológica foram modificadas após já ter sido concluída tal etapa do certame. Por conta disso, foram feridas as legítimas expectativas dos candidatos aprovados no primeiro resultado divulgado, as quais devem ser protegidas pelo Poder Judiciário, eis que surgidas com base em norma editalícia válida e legal, irregularmente modificada. Assim, não se pode admitir que tal alteração editalícia se concretize de forma sumária, adentrando a esfera de interesses dos candidatos aprovados, até então, dentro do número de vagas ofertadas.

Diante disso, não merece prosperar o argumento do Estado do Espírito Santo, quando defende inexistir vício na modificação realizada acerca dos critérios de aprovação na Avaliação Psicológica, por meio do 4º Termo de Retificação do Edital QPCBM nº 05/2018. Isso porque, conforme acima explanado, houve, sim, ilegalidade na alteração das regras dessa natureza durante o curso do Certame, já que inexistente qualquer situação excepcional autorizadora da referida modificação superveniente.

Na sequência, o Instituto AOCP defende que a edição do 4º Termo de Retificação foi motivada pelo baixo número de aprovados na Avaliação Psicológica, segundo as normas originais do Edital QPCBM nº 05/2018. Nessa esteira, argumenta que o interesse público em recompor os quadros do CBMES autorizaria a modificação levada a efeito. Entretanto, conforme acima explanado, as normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes, caso veiculem erros ou preceitos ilegais, bem como se houver determinação legal específica durante o certame. Não se enquadrando em qualquer dessas hipóteses, a original publicação do Edital vincula as partes e a Administração Pública, a qual deverá conduzir o certame com base nas normas divulgadas inicialmente. Portanto, é clarividente que o baixo número de aprovados não se mostra justificativa suficiente para desrespeitar o Princípio da Vinculação do Edital e o Princípio da Segurança Jurídica, como ocorreu no presente caso.

A respeito do teor do 4º Termo de Retificação do Edital QPCBM nº 05/2018, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado também concluiu por sua ilegalidade, ao apreciar e temática em sede de Agravo de Instrumento. Vejamos:

[...]

Em continuação, sabe-se que seria vedado ao Poder Judiciário se substituir à Banca Examinadora e reavaliar os critérios de correção das etapas de Concurso Público (Tema de Repercussão Geral nº 485, STF). Todavia, neste caso, não se está adentrando a forma como foram realizadas as Avaliações Psicológicas, mas, sim, a forma como as avaliações serão consideradas para fins de prosseguimento à próxima etapa. Trata-se de análise de critério de avaliação e não de critério de correção, fato que afasta do imbróglio dos autos a vedação da intervenção judicial, permitindo-me constatar a ilegalidade acima exposta e corrigi-la, por meio do acolhimento da pretensão autoral.

Em seu articulado de fls. 483490v., o apelante
alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da sentença:
1) não há direito adquirido à classificação anteriormente obtida quando o ato convocatório é revisto pela Administração; 2) agiu segundo os limites da lei, a fim de adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que claramente não caracteriza a violação do dever de vinculação ao edital; 3) o exercício da autotutela administrativa possibilita à Administração modificar o edital do concurso durante a realização do certame; 4) o ato de retificação não viola a razoabilidade, pois o irrazoável era o parâmetro original; 5) uma vez que o apelado não dispunha do resultado final da 4ª etapa, não há direito adquirido a uma alegada classificação anterior, tendo por base um resultado preliminar e ainda pendente de recursos; 6) não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar determinado critério, de maneira que sequer foi necessário novo exame; 7) os critérios adotados em concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário sob pena de afrontar o princípio da separação de poderes, e; 8) a manutenção da decisão pode trazer grave impacto no orçamento do Estado.

De minha parte, não
obstante os relevantes argumentos apresentados pelo apelante, o entendimento primevo deve ser mantido incólume.

Pelo que se extrai dos autos, os apelados ajuizaram a ação alegando o que segue: (i) participaram do concurso público regido pelo Edital nº 05/2018 para admissão de soldado combatente bombeiro militar, com previsão de 120 (cento e vinte) vagas, logrando êxito em todas as fases do certame, inclusive no teste psicológico realizado em 02/12/2018; (ii) todavia, diante da grande quantidade de candidatos considerados inaptos no aludido exame psicossomático e a classificação de apenas 109 (cento e nove) candidatos, foi publicado, em abril de 2019, o 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 05/2018, aumentando consideravelmente o número de classificados na respectiva etapa e, consequentemente, alterando a sua colocação para fora do número de vagas; (iii) tal proceder se afigura afrontoso,
notadamente ao princípio da vinculação ao edital, devendo portanto ser revisto pelo Judiciário.

No caso, assim constou da nota 1 da tabela 6.1 do Edital nº 05/2018:

(1) O candidato será considerado COTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características.

Lado outro, segue trecho da retificação:

Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 05/2018, a nota (1) da tabela 6.1, passando a conter a seguinte redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Inicialmente, cabe ressaltar que não obstante o respeito ao princípio da separação dos poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição tranquila no sentido e que é possível a
“análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros”
[1]
.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido. (AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-134

DIVULG 30-10-2007

PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007

PP-00086

EMENT VOL-02296-09

PP-01890).

Neste diapasão, a jurisprudência deste eg. TJES apresenta entendimento de que
constatada a ausência de observância às regras previstas no edital, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação.
As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos, ainda mais quando já realizada a etapa cujo critério de classificação seria alterado.

Como já referido, a pretensão recursal encontra resistência na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, como ilustram as ementas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER SENTENÇA. I Em virtude das regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e violar frontalmente os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do E. STF e deste TJES. II Na hipótese, concluiu-se assistir razão à pretensão autoral deduzida pelo apelado de sua continuidade no certame em razão de ato de retificação do Edital nº 01/2018 da PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevidamente e negativamente sua ordem classificatória. III Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para manter sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035190170304, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). 3 - a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 4 - Recurso improvido. Remessa Necessária Prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190154799, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Segundo entendimento dos Tribunais pátrios o Edital que rege o concurso deve ser observado e vincula os participantes às regras preestabelecidas, de modo que, se modificadas com o certame em andamento, sem a devida previsão legal na carreira referente, configura a violação aos princípios corolários à realização do concurso para provimento de cargos públicos. 2. A modificação nos critérios da 4ª prova (exame psicossomático) a que foram submetidos os candidatos modificou substancialmente a classificação do impetrante de modo que, antes aprovado dentro do número de vagas, tornou-se desclassificado e eliminado das demais etapas do certame. 3. A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes, se não tangencia sua discricionariedade. 4. Remessa necessária recebida e julgada improcedente. 5. Apelo conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190200675, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (EDITAL Nº 05/2018). APROVADO DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Edital nº 05/2018 tornou pública, em 20/06/2018, as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 da tabela 6.1 do Edital nº 05/2018, por meio do 4ª Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade. 5) Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 6) O Poder Judiciário não está intervindo para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190131193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Por derradeiro, em atenção as contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO AOCP, enfatizo, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que aludida peça é
cabível
“apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
.

(EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

Logo, inviável o conhecimento das contrarrazões como recurso autônomo, como pretende o INSTITUTO AOCP, a fim de que seja acolhida a alegação de falta de interesse de agir e revista a distribuição dos ônus sucumbenciais

Assim, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da sentença, nos moldes acima fundamentado.

Por todo o exposto, conheço da apelação cível, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, restando prejudicada a remessa necessária.

De
acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

[1]

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7. ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 291.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.